Tribunal: TJMT
Processo: 0028992-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028992-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE TEODORICO GOMES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANUZA DA SILVA - CPF: 055.016.891-54 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – ACUSADA QUE NÃO SABIA QUE TRANSPORTAVA ENTORPECENTES – DESCABIMENTO – RÉ QUE TENTOU ENTRAR NO PRESÍDIO COM DROGAS ESCONDIDAS EM SEU CORPO – DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRAFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – FRAÇÃO ADEQUADA PARA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE DEMONSTRAM A OCORRENCIA DO CRIME – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO – INVIABILIADADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A forma de acondicionamento da droga e a tentativa de entrada da acusada na unidade prisional com o entorpecente nas partes íntimas torna inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo por desconhecimento da natureza da substância.

Se devidamente fundamentada a modulação da fração da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na quantidade de droga apreendida, não há falar e readequação da reprimenda.

Inviável a desclassificação do delito de tráfico para o uso de entorpecentes se as circunstâncias do crime e a quantidade de droga apreendida denotam que a substância se destinava à traficância.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as
circunstâncias

judiciais
previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na
primeira

fase
da
dosimetria
da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente
discricionariedade
do magistrado sentenciante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanuza da Silva e André Teodorico Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0028992-95.2019.8.11.0042
, que os condenou pelo delito de tráfico de drogas cometido nas dependências de unidade prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da ré Vanuza por erro de tipo, ao argumento de que ela não tinha ciência de que transportava entorpecentes para dentro da unidade prisional e a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. Em relação ao acusado André, a defesa requer a desclassificação do delito para o crime de tráfico de drogas, haja vista a negativa de autoria sustentada em juízo ou, alternativamente, a readequação da pena-base, pois dosada de maneira desproporcional (Id.
171873009).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelas defesas dos réus
,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id.
171873011).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso

(Id.
177456794
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia no dia 3 de junho de 2019, por volta de 15h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, bairro Jardim Industriado, em Cuiabá/MT, a denunciada
Vanuza da Silva
, a pedido de seu companheiro André Teodorico Gomes, trazia consigo uma porção de cocaína, com massa de 520g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presidio. Por sua vez, o denunciado
André Teodorico Gomes
concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(..) Na data dos fatos, a denunciada Vanuza dirigiu-se à Penitenciária Central do Estado para visitar o seu marido, o denunciado André Teodorico, o qual cumpria pena no referido presídio. Contudo, verificou-se, por meio do procedimento de revista corporal via aparelho scanner, que a denunciada Vanuza trazia consigo objeto suspeito.

Diante disso, a denunciada foi separada das demais visitantes, momento em que ela fez a retirada voluntária de 01 (uma) porção de cocaína de sua parte intima e entregou à servidora pública do presidio. Por essa razão, o material foi apreendido, sendo efetuada a prisão em flagrante da denunciada Vanuza da Silva. Na ocasião, informou que a droga teria como destinatário seu esposo André Teodorico.

Em seu interrogatório, a indiciada Vanuza alegou que, de fato levava consigo um objeto na vagina, porém, o conteúdo deste objeto tratava-se de fermento em pó e não droga, e que este seria entregue ao seu esposo André, o qual iria vendê-lo dentro do presídio. Ademais, disse que o denunciado André não tinha ciência que ela estava levando o fermento para ele.

Por sua vez, o denunciado André relatou que convive -a maritalmente com a denunciada Vanuza havia 10 (dez) anos. Alegou que pedira à sua esposa que levasse somente maconha e fermento em pó. Disse que o fermento seria comercializado no interior do presídio pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), já droga seria apenas para seu consumo pessoal.

A folha de antecedentes criminais do denunciado André 11 g e e demonstra que ele é reincidente, pois possui três condenações definitivas pelo crime de roubo majorado (Processos n°2006/17 — Várzea Grande/MT; 0000031/2005 — Jataí-GO; n. 14873-70.2010.811.0002 — Várzea Grande/MT; transitadas em julgado em 30.05.2006, 30.09.2005 e 05.11.2012 respectivamente), uma condenação pelo crime de homicídio 10 qualificado (código 422413) e uma condenação pelo crime de porte ilegal de armas (Código 432668) ambos na Comarca de Várzea Grande/MT.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelas agentes penitenciárias, o lugar em que se deu o flagrante e a quantidade de droga apreendida apontam a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal, por parte dos dois denunciados, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem cocaína no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente.”
(Id. 171872938).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III da Lei 11.343/06 e, após a instrução processual, condenados nos termos da denúncia, sendo imposta à Vanuza a pena privativa de liberdade de
2 anos e 11 meses de reclusão
, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento de 290 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao acusado André a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e o pagamento de 940 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição da apelante Vanuza por erro de tipo, argumentando que a figura é atípica por ausência de dolo, já que a acusada acreditava que estava entrando no presídio com fermento e não tinha conhecimento da existência do entorpecente.

Do cotejo das provas colhidas, verifico que a corré
Vanuza da Silva
afirmou em juízo que acreditava que o produto que transportava era apenas fermento,
in verbis:

(...) como é que foi isso, dona VANUZA? ANDRÉ é seu companheiro? Isso; certo! E aí? Ele pediu para mim levar fermento; ele ia fazer bolo? Eu não sei; levar fermento para o presídio? Daí ele pediu que eu levasse fermento, aí eu peguei e comprei, fui eu que comprei o fermento, sim. Daí foi um homem lá na minha casa para arrumar porque eu não saberia como que arrumava né. Daí eu entreguei na mão do homem para arrumar, daí quando ele chegou eu peguei e ‘negocei’; ‘negocei’ é o quê? Daí eu peguei para levar. Daí no dia da visita eu fui tentar entrar sim com esse fermento, mas porque ele pediu. Eu falei que eu não sabia com medo dele, porque eu não sei a reação que seria dele; a reação de quem? Do ANDRÉ, porque eu não sabia se ele ia brigar se eu falasse que foi ele que mandou. Eu não sabia; mas quem mandou a senhora levar? Não foi ele? Foi ele, ele que mandou, mas eu não sabia a reação dele, seu falasse; mas foi ele que pediu. Tudo bem, mas eu cheguei a mentir falando que ele não saberia, mas eu não ia tirar da cabeça para levar né. Ele que pediu, ele que ‘negoçou’ aí foi onde que aconteceu; a senhora estava nervosa quando passou no raio-x ou estava tranquila? Eu não sei, foi a primeira vez, eu acho que eu tava nervosa; essa droga ele ia fazer o quê? Ele é usuário de drogas? Ele não é usuário; a senhora falou que ele ia vender lá dentro, ou senhora mentiu? Eu falei que eu ia dar pra ele vender lá dentro. Eu não sei, eu tirei isso da cabeça porque eu fiquei com medo de falar que... eu fiquei com medo; só que esse fermento virou cocaína. Não; porque o laudo aqui fala que é cocaína. Então, eu vou explicar o porém, eu fui presa, eu e mais uma menina e as agentes não sabia definir quem foi e quem foi; ah! Você quer alegar que passou fermento para outra e a senhora ficou com a droga? Não, tá no papel, tá no papel. Pode ver, pode procurar no boletim de ocorrência, senhor. O boletim de ocorrência da minha quantidade, a quantidade que a menina foi presa e a minha quantidade que tá colocando pra mim; bom! O laudo diz que é cocaína. E olha a quantidade. 500g né, no laudo?; Não interessa a quantidade, interessa que é cocaína. Mas eu que comprei o fermento, eu que ‘negocei’, a única coisa que eu não fiz foi arrumar que eu não sabia; arrumar o quê? Arrumar porque não é do jeito que vem que vai. Eu não sabia; quem é esse cara que foi buscar a droga? um cara que o meu marido falou que ia lá buscar. Perguntas da Acusação: a senhora foi um pouco confusa. A senhora disse que ele pediu para a senhora levar fermento? É, isso; tá! E foi ele que fez o fermento chegar na sua mão? Não, eu comprei o fermento; então, se você foi comprar, segundo você era fermento mesmo? Era; e aí uma pessoa foi lá para trocar? Não, eu entreguei na mão de uma pessoa para que ela arrumasse para eu entregar da forma certa; embalar o entorpecente de uma forma para a senhora introduzir? É isso que a senhora está falando? Isso; esse homem era seu conhecido? Não; quem indicou essa pessoa para você? Meu marido que falou que ia lá pegar; então, a senhora alega que a substância poderia ser trocada por essa pessoa? Não, porque... poderia ser essa pessoa que eu não conheço; hã! Mas na hora do boletim de ocorrência as agentes abriu na minha frente, o meu e o da menina que foi presa, entendeu?; não acontece de misturar uma coisa com outra. Mas ela abriu na minha frente; mas não acontece, cada um fica com a sua coisa, é marcado. Falar que misturou é mentir. Mas foi na audiência que ocorreu, pode comparar meu boletim de ocorrência, pode comparar o da menina também; então era fermento mesmo? A senhora alega que foi trocado lá na delegacia? Não, foi aqui na audiência. Eu não sei qual foi o advogado que me acompanhou, mas pode comparar o meu com o da menina que foi presa. Foi duas presas; cada uma tem o seu entorpecente. Então, ela saiu até no mesmo dia ela falou, eu até procurei ela. Ela falou que eu ia assinar as coisas dela e eu falei que não, que não pode ser, porque eu não posso ser condenada por uma coisa que eu não fiz; tá bom! Depois eu vou ouvir a audiência de custódia para ouvir o que a senhora falou. Perguntas da Defesa: qual o nome da outra pessoa que foi presa? Larissa; Larissa de quê? Eu não sei o nome dela completo, acho que é Larissa Moura; o que ela tinha? O que foi trocado? Ela saiu com 292g de fermento e disse que tinha maconha nesse fermento. Ela também veio na audiência; você conhece ela? Não, só lá da porta do presídio mesmo e despois que ela saiu e eu fiquei presa por causa do ‘negócio’ dela, eu cacei contato com ela, porque eu falei: ‘você tem que assumir suas coisas’, porque até o advogado dela lá na audiência falou bem assim que ela tinha 98% de que ela ia descer para o presídio. E meu advogado falou que eu ia sair. Magistrado: só uma pergunta: a senhora fala que trocaram o fermento por droga. Onde que foi trocado isso daí que a senhora falou? O papel; onde? Ou foi aqui dentro do fórum, porque lá dentro do CISC que foi pra onde nós fomos, e eles me tiraram para tirar foto, e eu falei: ‘mas eu não quero tirar foto’ e a outra mulher que tava lá olhou para mim e falou bem assim: ‘sabia que tinha 30g de maconha no seu fermento?’. Ela falou desse jeito e eu perguntei? ‘mas tem?’ e ela falou: ‘não vem se fazer de besta’. E aí eu vim aqui para a audiência pensando: ‘será que tinha?’ porque não foi eu que arrumei, mas eu tinha ciência de que era fermento, porque a agente abriu e eu vi. E a menina que tava comigo falou? ‘ah! Amiga, às vezes foi só um choque na sua cabeça mesmo’ e isso foi bem na audiência de custódia (...)”
(trecho extraído da sentença, Id. 171872996).

No entanto, sua versão de que acreditava que a substância que transportava se tratava de fermento não merece acolhimento, posto que tentou entrar na unidade prisional com mais de 500g de entorpecente escondido em suas partes íntimas, o que demonstra que tinha conhecimento da ilicitude do ato, caso contrário não teria ocultado a substancia.

Ouvidas em juízo, as agentes prisionais confirmaram que durante a inspeção para entrada no presídio, foi constatado, por meio de raio x, que a apelante portava algo escondido em sua vagina. A agente
Cleia Simone Cesaro
narrou o seguinte:

“(...) especificamente em relação a essa ocorrência, a senhora se lembra? Lembro, sim; conta pra nós o que a senhora se recorda. Por favor. Então, no procedimento normal de revista o pessoal entra no scanner corporal e lá se a gente ver algum material suspeito a gente pede para aguardar do lado e passa de novo, porque lá tem como ver se tem o material dentro da pessoa ou não, e se a pessoa não quer tirar a gente leva no pronto socorro, mas ela retirou né. Ela falou que ia retirar; a senhora estava do lado dela e presenciou tudo isso? Arram! Eu e a ANGÉLICA; a senhora se recorda também que ela falou que iria entregar essa droga para o marido dela que é o réu ANDRÉ TEODORICO? Isso, a gente pergunta né. Conversando normal lá com ela, a gente perguntou para ela e ela falou que seria para ele. Que ele havia pedido para ela. Perguntas da Acusação: consta que foi apreendida uma porção de cocaína com massa de 520g. A senhora se recorda se esse pacote que foi apreendido com ela era uma quantidade assim compatível com esse peso de meio quilo? Se não me engano, tem até filmagem dessa droga. Foi uma das maiores que foi presa lá com mulher (...)”
(trecho extraído da sentença, Id. 171872996).

Corroborando o depoimento da testemunha acima, a agente prisional
Angélica Cintia Leite Rodes,
ouvida em juízo, apresentou o seguinte relato:

“(...) a senhora se recorda dessa ocorrência, agente ANGÉLIA? Sim, eu estava de plantão no dia; como é que foi? Ela demonstrou nervosismo ou foi o aparelho mesmo que constatou? Foi o aparelho; e aí? Vocês separaram ela? É, como nós somos, o efetivo naquele dia nós estávamos apenas em duas e a demanda é de várias pessoas para adentrar no presídio e o serviço tem que ter essa continuidade foi verificado, foi separada e depois de um tempinho ela pediu para retirar; e era uma quantidade grande? A senhora se recorda? Era cerca de 500g/600g, eu não me recordo direito a exata quantidade. Perguntas da Acusação: ela chegou a comentar que estava levando esse entorpecente para alguém? Sim, chegou; ela disse que era para quem? Era para o marido. Depois, nós procedemos à retirada da carteirinha e fizemos a pergunta e ela afirmou que estava levando, e depois nós fizemos o recolhimento da carteirinha e do objeto (...)”
(trecho extraído da sentença, Id. 171872996).

Portanto, constato que a tese absolutória sustentada pela defesa se apresentou inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação de Vanuza deve ser mantida.

A apelante busca, também, a aplicação da fração máxima do benefício do tráfico privilegiado.

No entanto, o magistrado, ao reconhecer a causa especial de diminuição de pena, modulou a fração em 1/2 em razão da
quantidade
de entorpecente apreendido com a apelante, justificativa adequada e que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – PROVA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – MERCÂNCIA CARACTERIZADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – MINORANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO. (...) . A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Assim, na ausência de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (...).”
(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24.9.2019)”
(N.U 1000189-13.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 10.11.2023)

Dessa forma, mantenho a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado em 1/2, permanecendo inalterada a sentença em relação à acusada Vanuza.

Quanto ao acusado André, a defesa busca a desclassificação do delito para o uso de entorpecentes, afirmando que não ficou comprovado que ele traficaria a droga dentro do presídio, pois é usuário e o entorpecente era exclusivamente para consumo pessoal.

Ouvido em juízo, o acusado
André Teodorico Gomes
assumiu que solicitou à sua esposa Vanuza que levasse entorpecente para a unidade prisional, mas afirmou que se destinava apenas a seu uso,
in verbis:

“(...) a VANUZA é sua companheira? Sim, minha esposa; há quanto tempo o senhor está preso? 04 (quatro) anos; e ela sempre vai visitar o senhor? Vai; o senhor pediu para ela levar alguma coisa para o senhor? Sim. Foi assim, eu pedi para ela comprar pra mim, para eu vender lá dentro, porque eu tava passando necessidade, eu tenho 03 (três) filhos; vender o quê? Fermento. 250g de fermento. E pedi para um menino amigo meu pegar com ela e embalar. Só que nisso eu pedi para esse amigo meu colocar 35g ou 38g de maconha dentro, sem ela estar sabendo, porque se ela ficasse sabendo ela; colocar na embalagem? Isso colocar dentro sem ela saber. Ela não sabia. Só que nesse dia, no dia 03.07.2019, foi presa outra pessoa que tava portando essa droga, essa droga que a gente tá vendo aqui hoje por esse problema, sendo que...; o senhor assistiu essa outra pessoa ser presa também? Com certeza; você assistiu essa outra pessoa ser presa? Não, ser presa não; isso é conversa fiada rapaz. Eu fiquei sabendo; ah, bom! Ficar sabendo, todo mundo fica sabendo. Até eu tô sabendo agora. Dia 03.06 né? Porque o senhor falou 03.07. Eu fiquei sabendo na delegacia quando o pessoal falou pra mim. Na delegacia eles falaram que foi presa outra pessoa e tal, no mesmo dia; por que levar fermento para o presídio? Porque eu ia vender por R$700,00 (setecentos reais) porque lá dentro faz pinga; fermento? Eu fiz isso, eu mesmo. Eu sei que é a mesma criminalidade; fermento é proibido de entrar no presídio? É proibido sim, senhor; é proibido? É; como é que o senhor sabe disso? É porque já foram presas várias pessoas lá. Eu queria que vocês vissem com o agente que fez a apreensão se foi presa outra pessoa no dia; isso você vai ter que provar. O laudo aqui diz que é cocaína. Perguntas da Acusação: é impossível pegar a droga que alguma pessoa e misturar com a de outra. Não existe isso. Não é misturar, doutor. É que as embalagens são iguais; Imagina! Foi a mesma pessoa que embalou? Ela não estava ciente disso; então você encomendou quanto de maconha? 35g a 40g de maconha por aí; então essa quantidade aí que foi presa não era sua? Não, eu estou sendo julgado aqui hoje por uma materialidade que não é nossa. A gente está de inocente nessa parte. Não estou dizendo que não seja tráfico, porque era pra mim fumar sim a maconha, mas a gente tá sendo julgado por uma cocaína que não é nossa. Isso que eu queria que vocês entendessem. Eu sei que o juiz não acredita no réu. Magistrado: não acredita, não. Isso é mentira! Isso não é mentira, doutor. Eu não preciso vir aqui para mentir; eu estou sentado aqui igual trouxa ouvindo uma mentira. Ministério Público: você falou que tinha maconha? 35g de maconha; sua esposa falou pra nós aqui que era pó. Ela falou aqui, está gravado. Ela disse que viu na hora que abriu na frente dela. Não era droga, essa cocaína ela não trouxe, doutor (...)”
(trecho extraído da sentença, Id. 171872996).

Todavia, a expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes denotam que a substancia se destinava à mercancia, pois não se faz crível que o apelante, na condição de usuário, solicitasse à esposa que levasse mais de 500g de cocaína para o presídio.

Certo é que a condição de usuário não retira a possibilidade de que o réu também pratique a traficância, o que não é raro acontecer para o usuário conseguir sustentar o vício.

Cumpre frisar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, entendo que não merece acolhimento o pedido desclassificatório, devendo a condenação ser mantida.

Por fim, a defesa busca o redimensionamento da pena-base, pois o aumento de 2 anos e 6 meses se mostra desproporcional e sem razoabilidade.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei.

Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas, fundamentando quais os motivos para a escolha do melhor patamar de aumento ou diminuição.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável ao acusado a circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder, fundamentando que a exorbitante quantidade apreendida, e os maus antecedentes, já que registra 6 condenações definitivas, sendo 5 utilizadas na primeira fase.

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, notadamente porque “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa revela-se proporcional à quantidade de cocaína apreendida, devendo a sentença ser mantida, em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024